Tribunal: TJMT
Processo: 1003077-93.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003077-93.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANITA ALBUQUERQUE DE MORAES - CPF: 030.731.731-53 (APELANTE), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE –

FORNECIMEMNTO DO MEDICAMENTO
PIRFENIDONA 267 MG
– DIAGNOSTICO DE
PNEUMONITE DE HIPERSENSIBILIDADE CRÔNICA, FIBRÓTICA PROGRESSIVA
– REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS –
DIRECIONA AO ESTADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO-

APLICABILIDADE DO TEMA 793 STF -
RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

Quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, presente a cumulação dos requisitos fixados, constitui obrigação do poder público o fornecimento do fármaco ao paciente.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Anita Albuquerque de Moraes
em face da
sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
nº 1003077-93.2020.8.11.0041movida em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá-MT, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial
com fulcro assente no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil
, ao considerar que a CONITEC descarta a eficácia do medicamento requerido. A apelante
é portadora de pneumonite de hipersensibilidade crônica, fibrótica progressiva e, em decorrência de seu quadro clínico aponta que se torna imprescindível o uso de Pirfenidona 267 mg (id. 28408980).

Aduz a apelante que,
se o medicamento prescrito não tivesse eficácia no tratamento da doença crônica fibrótica progressiva, a ANVISA não teria aprovado o uso do medicamento no Brasil, tampouco receitado pelo médico responsável pelo caso.

Argumenta que o uso do medicamento aumenta a qualidade de vida do paciente, e estabiliza a doença, aduz que isso não foi observado quando da prolação da sentença.

Assim, pautando-se nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença, tornando-se definitiva a liminar, para condenar os apelados à continuidade no fornecimento do medicamento Pirfenidona 267 mg, razão pela qual requer que
seja conhecido e provido este Recurso de Apelação.

Em contrarrazões, o apelado Estado de Mato Grosso insurge acerca da ausência de comprovação
da imprescindibilidade do medicamento pleiteado, pugna pela improcedência do pedido da parte autora, requer o desprovimento recursal.

O município de Cuiabá-MT em suas contrarrazões aduz que não não restou suficientemente caracterizada a incapacidade financeira da autora para arcar com os custos da medicação vindicada, insurge pelo desprovimento do apelo.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da doutora
Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos
manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 1
12356479)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

O presente recurso se insurge contra a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau que julgou improcedente o pedido de fornecimento do medicamento
Pirfenidona 267 mg
em favor da paciente, sob o fundamento de que a CONITEC obteve relatório negativo para sua incorporação ao SUS para o tratamento de fibrose pulmonar idiopática.

Pois bem.

Tenho que a Constituição Federal reconhece a saúde como direito fundamental, bem como estabelece a solidariedade entre os entes federados em garanti-la, conforme consta no seu artigo 23:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

Todavia, quando se tratar de medicamento/insumo não incorporado nos atos normativos do SUS, há realmente a necessidade de comprovação da imprescindibilidade do medicamento, nos moldes estabelecidos pelo tema 106 do Superior Tribunal de Justiça:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.

Desse modo, verifico dos autos, que a paciente possui o diagnóstico de
pneumonite de hipersensibilidade crônica, fibrótica progressiva
, bem como que já recebia os medicamentos e insumos solicitados, em sede de tutela de urgência, mas que parou de receber ante a posterior improcedência da ação com revogação da decisão que concedeu a referida tutela.

Desse modo, compulsando os autos e toda a documentação apresentada, entendo que demonstrada a imprescindibilidade do medicamento, pois os laudos do médico especialista que acompanha o paciente expuseram que não há medicamento similar ou genérico que possa atender a paciente.

In casu
, tem-se laudo médico proferido pela Dra Karime Schelini (id.
100639458
) que aponta a imprescindibilidade no tratamento com o uso do medicamento Pirfenidona 267 mg, oportunidade em que expôs todos os motivos e peculiaridades do medicamento, bem como situação de saúde da apelante, e que não há no SUS tratamento alternativo com eficácia demonstrada.

Diante disso, entendo que, além de presente a necessidade do medicamento, há também a hipossuficiência alegada, tendo em visa que a paciente demonstrou não ser capaz de arcar com os custos do tratamento.

Além do que, apresento os seguintes julgados com a concessão do mesmo medicamento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS –
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NINTEDANIBE 150MG - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA, OBSERVANDO-SE A LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO IMPORTE DE SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1011893-90.2020.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020). Destaquei.

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTO – NINTEDANIBE – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF – FÁRMACO NÃO INCORPORADO À LISTA DO SUS – REQUISITOS PREEENCHIDOS, CONFORME O ENTENDIMENTO DO STJ – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO PROVIDO. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto
. Em se tratando de fármaco não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente
. Considerando o alto custo do medicamento, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (N.U 1013252-41.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021). Destaquei.

Por fim, quanto a existência de registro do medicamento na ANVISA, a medica responsável eu seu relatório médico para aquisição de medicação específica, apontou a aprovação do medicamento requerido pela ANVISA (id.
99618003
), bem como sua imprescindibilidade.

No que tange a responsabilidade no cumprimento da obrigação, é sabido que o SUS é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada, com regras de repartição de competência d
a seguinte forma: (I) União – procedimentos de alta complexidade/alto custo; (II) Estados – alta e média complexidade; (III) municípios – ações básicas e as de baixa complexidade.

Essa repartição visa justamente evitar que determinado ente assuma a responsabilidade que é de outro, sob pena de ter prejuízos de ordem não só financeira, mais de comprometimento de toda sua organização político-institucional, que pode afetar diretamente àquela parte da população que mais necessita.

Com essas considerações, revendo meu posicionamento adotado até aqui, me filio ao entendimento de que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências.

Entendimento esse que vai ao encontro do que ficou decidido pelo STF no Tema 793 acima descrito, cuja tese ficou assim ementada:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Tal divisão foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e II das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 -
A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Assim, não restam dúvidas de que a obrigação no caso concreto é de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de alto custo (
de fornecimento do medicamento
Pirfenidona 267 mg
em favor da paciente)
.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, pelo que direciono ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento Pirfenidona 267 mg à Apelante, enquanto for necessário ao tratamento, com a devida indicação médica atualizada a cada três meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022